Tribunal: TJMT
Processo: 1037501-19.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037501-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compromisso, Direito de Imagem, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO PEREIRA - CPF: 172.364.441-20 (RECORRENTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DA CONTRATADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.

Tendo a recorrida demonstrado durante a tramitação do feito que cumpriu satisfatoriamente com suas obrigações contratuais, força reconhecer que não há como nesta instância ser acolhida a pretensão recursal de rescisão do contrato por culpa da contratada, de sorte que o improvimento da irresignação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO EDUARDO PEREIRA interpôs RECURSO INOMINADO (Id 170360755) pedindo seja recebida as suas razões para o provimento do recurso com a reforma da sentença e declarado rescindido o contrato, atribuindo ainda culpa a empresa recorrida para fins de julgar procedente a ação e condena-la a restituição dos valores pagos.

ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÃO apresentou contrarrazões (Id 170360759) afirmando o acerto da sentença, pois está devidamente demonstrada a prestação dos serviços e não houve prova alguma dos autos dos fatos articulados pelo recorrente. Impugnou também a concessão da gratuidade de justiça e ao final pediu o improvimento do recurso, com os consectários legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A impugnação da gratuidade de justiça não merece acolhimento, tendo em vista que o simples fato de ter o recorrente ANTÔNIO EDUARDO PEREIRA ter contratado com a recorrida ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÃO e ainda pagar o seu contrato de financiamento de veículos, por si só não autoriza desconsiderar a declaração de hipossuficiência, sendo certo que a decisão do magistrado a quo não merece ser revista nesta instância por tais fundamentos.

No tocante ao mérito recursal é preciso assentar desde logo que a exordial trouxe vários pedidos, entre os quais está o pleito de rescisão dos contratos firmados – um para assessoria de negociação com a BV Financeira S/A e outro com o Bradesco S/A referente a financiamento de veículos -, alegando ter havido culpa da recorrida ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÃO com o consequente cancelamento das cobranças em aberto.

Ao verificar os dois instrumentos contratuais anexados aos autos com a exordial (Ids 170360707 e 170360703), os quais não foram impugnados e nem poderiam ser pela recorrida ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÃO, uma vez que bem se vê se tratarem de contratos de adesão, a solução deste recurso está na cláusula nona do referido pacto.

Com efeito, está assim firmada a referida cláusula:

Cláusula 9ª. O presento contrato poderá ser rescindido a qualquer momento pelas partes, devendo a que o pretender avisar a outra com 30 (trinta) dias de antecedência.

Evidente que por simples notificação extrajudicial o pacto de assessoria pode ser rescindido tanto pelo contratante quanto pelo contratado, no entanto, o recorrente ANTÔNIO EDUARDO PEREIRA preferiu ajuizar está reclamação para buscar um édito judicial em ficasse definida a rescisão por culpa da recorrida ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÃO, o que efetivamente a sentença rechaçou fundamentadamente.

Assim sendo, tendo a recorrida ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÃO demonstrado durante a tramitação do feito que cumpriu satisfatoriamente com suas obrigações contratuais, força reconhecer que não há como nesta instância ser acolhida a pretensão recursal, de sorte que o improvimento da irresignação é medida que se impõe.

Por fim, resta deixar bem claro as partes que, a partir do momento que o recorrente ANTÔNIO EDUARDO PEREIRA ajuizou está demanda e foi a recorrida ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÃO citada validamente, por via oblíqua está satisfeita a cláusula 9ª. e a partir de então nada há mais que ser pago pela prestação do serviços de assessoria em negociação.

Posto isso, nego provimento ao recurso e condeno o recorrente ANTÔNIO EDUARDO PEREIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor dado a reclamação, aplicando o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023